Tribunal: STF
Processo: RE 1375215
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 09/09/2015, transitado em julgado, determinou ‘que nos cálculos do valor da execução, a partir de 30/6/2009 e até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’. Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido” (fl. 3, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXVII e XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 14).



    Argumenta que “a mudança que permite a superação da coisa julgada na espécie decorre da declaração pelo STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/99, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 10, e-doc. 14).



    Ressalta que “tais decisões devem incidir na hipótese vertente, independentemente da propositura da ação rescisória, sendo equivocada a aplicação do Tema 733 no caso em comento. A não ser assim, violada está o direito de propriedade do(a) recorrente e a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947 e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5º, XXVII e 102, § 2º, ambos da CRFB/88” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo interno em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (fl. 12, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Não incide a invocada cláusula rebus sic stantibus, pois, no caso, não estão presentes os pressupostos para sua aplicação, quais sejam, relação de trato sucessivo e cláusula implícita de obrigatoriedade do cumprimento de contrato que pressupõe inalterabilidade da situação de fato. Mais. Não pode ser classificada como acontecimento extraordinário e imprevisível, suporte fático da referida cláusula, a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade dos índices oficiais da poupança (TR), pois esta decorreu de longa tramitação do RE 870.947/SE e das ADIs 4357 e 4425. 



    A aplicação do índice oficial da poupança (TR) obedeceu justamente o Tema 491 do STJ invocado pelo agravante, cuja orientação é a de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09 seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. 



    Transitada em julgado a decisão, não pode ser modificada, por expressa vedação constitucional e legal. Nesse quadro, não cabe rediscutir questões já decididas, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil. Operou-se a preclusão.



      O acolhimento da pretensão do agravante violaria a coisa julgada (arts. 5º, XXXVI, da CRFB/88, 502 e 503, ambos do CPC) e, ao contrário do que alega, a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF (art. 102, § 2º, da CF), pois deferir aplicação de novo índice de correção monetária diverso daquele fixado no momento processual próprio iria justamente de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial a do Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE 730.462) (…)



    Apesar da tese fixada em repercussão geral pelo STF contrária à utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017), em 24/9/2018 foi concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração que discutem a modulação dos efeitos da decisão. Assim, por ora, deve-se seguir aplicando integralmente o art. 1º-F da Lei 9.494/1997. (…)



    Incide o caput do art. 505 do CPC, que determina que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’.



      Portanto, no caso, por força da coisa julgada que se formou no acórdão, mantém-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) a partir de 30/06/2009 e até a expedição do requisitório” (fls. 7-8, e-doc. 12). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.373.222/DF, de minha relatoria, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário n. 1.369.561/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.351.558/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.1.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora